Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009961-12.2018.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: ROBERTO CLEBER SOARES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47958959):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.” (N.U. 1009961-12.2018.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/06/2020).
Alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 51057959).
Contrarrazões (ID 52292490).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente defende que, no caso dos autos, os honorários deverão ser arbitrados no máximo em até 20% do valor da condenação, nos termos da regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO elegeu como representativo de controvérsia o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), para a consolidação do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015”, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020).
Contudo, verifica-se que, por unanimidade, não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos que abordassem essa questão, motivo pelo qual passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incidindo a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora apesar de reduzir o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00(mil reais) defende que o quantum se mostra exorbitante.
Com efeito, constou do aresto recorrido:
“Ademais, cumpre salientar que o Juízo a quo, ao estabelecer os honorários advocatícios nesta quantia deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão apelada e minorar o valor dos honorários sucumbenciais ao valor de R$1.000,00 (mil reais).” (ID 47958960)
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, a Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação não sendo possível, na hipótese, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com dispositivo legal apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI